Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-56.2012.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001767-56.2012.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 890.162.031-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - VENDA DE DVD'S e CD'S PIRATAS - ART. 184, §2º DO CP - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO
– INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
– APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Ainda que reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea em favor da apelante
, não se admite, na
segunda fase dosimétrica, a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
RONALDO SOARES DE OLIVEIRA
, contra a sentença anexada sob o Id n. 84959976, em que se o condenou à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multas
, com substituição da pena privativa de liberdade por
2 restritivas de direitos
, pela prática do delito capitulado no
art. 184, §2º, CP
(Violação de Direito Autoral).

Em suas razões recursais (Id. 84959984), a Defesa pugna o reconhecimento e aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e, por consequência, que a
pena intermediária seja reduzida para aquém do mínimo legal,
sob o argumento de que a Súmula 231, do STJ, é inconstitucional.

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id. 84959990);
igualmente
em parecer
per relationem
,
a d.
PGJ sem elaboração de súmula ministerial (Id.
88122969
).

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021